Tribunal: TJDFT
Processo: 0718000-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
DE C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR AUT. FUND. E TCDF contra decisão interlocutória (ID 124519500 dos autos originários), proferida em sede de cumprimento de sentença (Proc. n.o 0702926-18.2022.8.07.0018) movido em desfavor de DISTRITO FEDERAL, que declinou da competência. Ao final, requer,o provimento do presente agravo para reformar/cassar a decisão agravada e fixar a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para o processamento e o julgamento da presente liquidação/cumprimento coletiva de sentença. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem para análise da questão meritória, verifico que o processo de origem (no 0702926-18.2022.8.07.0018), da2a Vara da Fazenda Pública do DF, fora sentenciado em 20/06/2022 nos termos seguintes (ID 128442838 dos autos de origem): “(...) uida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por SINDIRETA/DF contra o DISTRITO FEDERAL, ambos qualificados nos autos, em que se manifesta a parte Autora pela desistência do feito, nos termos da petição de ID no 128428255. Ante o exposto, e considerando que não se perfectibilizou a relação processual, uma vez que o Réu não foi citado, HOMOLOGO o requerimento de desistência expressamente formulado pelo exequente, e, ato contínuo, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VIII do NCPC. Custas pela parte autora. Sem honorários. Independente de preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. (...)” Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: EMENTA AGRAVO INTERNO.SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1366313, 0707408-97.2021.8.07.0000 AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/8/2021, Publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem página cadastrada).(grifado). PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE DEZOITO ANOS. REQUERIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. REALIZAÇÃO DO EXAME FINAL DE ENSINO MÉDIO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA.PERDA DE OBJETO. 1. Resta evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, quando a matéria em debate resta inteiramente decidida pela r.sentença, tornando, assim, prejudicado o seu processamento e julgamento. 2. Liminar anteriormente deferida revogada ante a falta de interesse-utilidade. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n. 1369167, 0701457-25.2021.8.07.0000 AGI, Relator: CRUZ MACEDO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/7/2021, Publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem página cadastrada). Assim, considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora